Tribunal: TJES
Processo: 0021774-16.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021774-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021774-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE –– RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021774-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, em razão da ausência do termo de votação dos jurados.

Entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da denúncia que:

[...]Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 13 de julho de 2018, por volta das 1 6h30min, em via pública, próximo à ponte do bairro José de Anchieta II, nesta Comarca, os denunciados DAVISON WILKER.

COSTA e JÕÃO VICTOR OLIVEIRA BRAZ, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, agindo de forma livre, consciente, com ânimo de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Enderson de Souza Rodrigues, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais de fls. 20/22, e somente não se consumando o crime de homicídio ou circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima, apesar de atingida, conseguiu correr, recebendo na sequência pronto atendimento médico.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Enderson estava em via pública, em um momento de lazer, brincando de pipa, quando foi surpreendida pela chegada dos denunciados, a bordo de um veículo FIAT/SIENA, os quais, de súbito, passaram a desferir disparos de arma de fogo em sua direção, alvejando-lhe pelas costas.

Consta ainda que, em razão dos ferimentos, a vítima caiu ao chão, e no momento em que os denunciados cessaram os disparos, conseguiu correr, recebendo pronto atendimento médico.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, porquanto se trata de crime come ido num contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas, restando apurado que a vítima pertencia a uma facção criminosa rival a dos denunciados, os quais sob pretexto de dominação decidiram ceifar sua vida, sendo o delito, portanto, moral e

socialmente desprezível.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo inesperado ataque dos denunciado, enquanto brincava de pipa em via pública, diminuindo-lhes as chances de reação.”[...] Grifos nossos

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, A defesa de DAVISON WILKER COSTA em suas razões requer a anulação do julgamento e consequentemente que seja cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

Como extraído dos autos, a autoria do crime foi derivada pela disputa facções criminosas por territórios para a comercialização de entorpecentes.

Nos depoimentos, colhidos, restou inconteste que a vítima pertencia a fracção diversa da dos réus, inclusive em seu depoimento em juízo a vítima ratificou como de deram os fatos.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática pelo apelante DAVISON WILKER COSTA, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu e seu corréus foram autores dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

A defesa do recorrente JOÃO VICTOR requer a anulação do julgamento em razão da ausência do termo de votação dos jurados.

Analisando os autos
, verifica-se, que além de constar o termo com os quesitos e as respectivas respostas dos jurados - ATA DA 408 (QUADRAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 3 (TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DA COMARCA DE SERRA - ES, NO ANO DE 2022, foram devidamente juntados o Termo de Compromisso do Conselho de Sentença (fl. 367), vejamos:

[...]

Verifica-se, ainda, a juntada do Termo de Verificação de Cédulas (fl. 368) e a Certidão de Incomunicabilidade (fl. 371), demonstrando a ausência de qualquer nulidade no julgamento.

Portanto, não de se falar em nulidade do julgamento por ausência de qualquer elemento que diz respeito da juntada de termos realizados na sessão plenária do Júri.

Por fim, requer à defesa que seja reduzida a pena-base imposta aos acusados.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, do réu DAVISON. da por tais motivos, vejamos:

[...]A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do

réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Saliento que a vítima é procurada pelas ruas do bairro. Essa valoração negativa está em conformidade com o entendimento exposto no julgado oriundo do STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.

Há no caso concreto um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO , Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

Acerca dos antecedentes, registro que o réu possui contra si diversos processos criminais e um ato infracional. Dos três processos criminais, um apesar de ser anterior e com sentença condenatória transitada em julgado
não
será valorado em observância ao entendimento persuasivo do STJ já que se trata de porte de substância entorpecente para uso próprio (art. 28 da lei nº 11.343/06), conforme os seguintes julgados: STJ. 5ª Turma. HC 453.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. REsp 1672654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/08/2018 (Info 632). Por outro lado, duas condenações transitadas por fatos anteriores serão reconhecidos, mas somente uma será valorada neste momento, qual seja, a condenação oriunda do processo nº 0033487-70.2012.8.08.0048 e a outra na próxima fase, novamente observando a orientação sumulada sob o verbete nº 241 do Tribunal da Cidadania (STJ), com a seguinte redação:
“a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.
Diante disso, valoro negativamente aquela condenação como
antecedentes;

A

conduta social

deve ser valorada negativamente pois o réu se apresentava como integrante do movimento de tráfico de drogas, andando pelo bairro com arma de fogo, impondo à sociedade a mordaça, limitando a liberdade de toda uma coletividade. Em sintonia, apresento o julgado do STJ. AgRg no HC 678.916/MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.

Ausentes elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar;

Os
motivos
do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
;

As

circunstâncias
do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo

para qualificar o crime;

As consequências do crime, apesar de ultrapassarem o crime (perfuração de pulmão e tempo de internação), serão valoradas exclusivamente na terceira fase como critério da diminuição da pena. Dessa feita, neste momento, apesar de reconhecidas, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013).
.[...]

Já em relação ao réu
JOÃO VICTOR OLIVEIRA BRAZ
o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social por tais motivos, vejamos:

[...] A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. A vítima é procurada pelas ruas do bairro. Essa valoração negativa está em conformidade com o entendimento exposto no julgado oriundo do STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO , Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009. Acerca dos antecedentes, registro que o réu possui contra si diversos processos criminais e atos infracionais. Dos processos criminais com condenação transitada em julgado, somente uma será reconhecida, mas será valorada na segunda fase, observando a orientação sumulada sob o verbete nº 241 do Tribunal da Cidadania (STJ), com a seguinte redação: “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. Diante disso, apesar do reconhecimento, deixo de valorar; A conduta social deve ser valorada negativamente pois o réu se apresentava como integrante do movimento de tráfico de drogas, andando pelo bairro com arma de fogo, impondo à sociedade a mordaça, limitando a liberdade de toda uma coletividade. Em sintonia, apresento o julgado do STJ. AgRg no HC 678.916/MA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021. Ausentes elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar; Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o bis in idem; As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime; As consequências do crime, apesar de ultrapassarem o crime (perfuração de pulmão e tempo de internação), serão valoradas exclusivamente na terceira fase como critério da diminuição da pena. Dessa feita, neste momento, apesar de reconhecidas, nada a valorar. O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013). Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base, em 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.